Tribunal: TJSP
Processo: 2037696-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato bancário. Etapa de liquidação. Decisão determinando atualização da dívida apurada em desfavor do banco réu segundo os índices da taxa Selic, sem atualização monetária, nos termos do que teria sido decidido no âmbito de recurso especial. Irresignação parcialmente procedente. 1. Dispositivo da decisão proferida na instância especial que deu parcial

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato bancário. Etapa de liquidação. Decisão determinando atualização da dívida apurada em desfavor do banco réu segundo os índices da taxa Selic, sem atualização monetária, nos termos do que teria sido decidido no âmbito de recurso especial. Irresignação parcialmente procedente. 1. Dispositivo da decisão proferida na instância especial que deu parcial provimento ao recurso para determinar, textualmente, "que os juros moratórios sejam calculados conforme a taxa Selic do período correspondente". Claros termos daquela decisão não permitindo a interpretação de que também se pretendeu substituir os índices ordinários de atualização monetária pela taxa Selic. Fosse assim, aliás, como já remarcado no acórdão impugnado pelo recurso especial, o crédito da autora estaria reduzido a pó, em claríssima infração ao princípio da "restitutio in integrum". 2. Consideração, ademais, de que a tese fixada no repetitivo de que é paradigma o REsp. 1102552/CE, no tópico em que proclama embutir a taxa Selic a atualização monetária das dívidas judiciais, está superada diante da moderna orientação do STF, no sentido de que a correção monetária dos débitos em geral deve se orientar pelos chamados índices de preços, único referencial capaz de, verdadeiramente, refletir a medida de desvalorização da moeda em função do processo inflacionário. 3. Inviável, entretanto, o pronto julgamento da liquidação com base no laudo pericial que teria sido elaborado segundo o raciocínio aqui expendido, até mesmo porque não cuidou a autora de trazer para os autos deste instrumento a eventual manifestação da parte adversária frente àquele trabalho técnico, encartada em autos de processo de formato físico.

Deram parcial provimento ao agravo.